Tribunal: CARF
Processo: 10920.721605/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721605/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.449 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
DESTRA SERVIÇOS E INFORMAÇÕES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
FATO SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DO SIMPLES CANCELADA.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
CANCELAMENTO
DO
LANÇAMENTO.
O cancelamento superveniente do ato de exclusão do SIMPLES que motivou o
ato de lançamento do crédito tributário causa o seu cancelamento.
CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADOS. SIMPLES NACIONAL.
Quando a fiscalização realiza lançamentos referentes a contribuições de
empregados, no contexto de exclusão do SIMPLES, estes lançamentos devem
ser mantidos porque devidos também na sistemática do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o lançamento efetuado no Auto de Infração Debcad
37.324.664-1.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721605/2013-32
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721605/2013-32

Os presentes autos se referem ao lançamento dos créditos de contribuições
destinadas à Previdência Social, relativas à parte patronal e dos segurados, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais
e arbitradas com base em Notas Fiscais, correspondentes ao período de janeiro/2008 a
dezembro/2008, nos Autos de Infração nos 37.324.664-1 e 37.324.665-0, respectivamente.
O Relatório fiscal (e-fls. 6/14) identificou os pressupostos caracterizadores do
grupo econômico, razão pela qual foram emitidos Termos de Sujeição Passiva Solidária para as
empresas Destra Serviços e Informações Ltda, Destramed Medicina Ocupacional Ltda e Destra-
Center Centro Médico Empresarial Ltda.
Ainda sobre o lançamento, foi esclarecido o seguinte:
16. A razão pela qual foi efetuado o lançamento relativo à parte patronal e GILRAT dos
levantamentos FL, FL1 e FL2 – AI Debcad no 37.324.664-1 - deve-se ao fato de que a
empresa recolhia suas contribuições previdenciárias como empresa optante pelo
Simples Nacional, do qual foi excluída de acordo com o Ato Declaratório Executivo No
84, de 08/11/2012 enquanto que os lançamentos relativos à parte patronal, GILRAT e
segurados dos levantamentos AR, AR1 e AR2 – AI Debcad no 37.324.664-1 e no
37.324.665-0 tem por base os serviços profissionais inclusos em NF cujos profissionais
não constam da respectiva GFIP.(grifos acrescidos)
Sendo assim, os lançamentos relativos à quota patronal e GILRAT - FL, FL1 e
FL2 - teriam decorrido da exclusão da empresa do Simples Nacional pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/JOI no. 84, de 5 de novembro de 2012, com efeito retroativo para 2007, 2008,
2009 e 2010. Já os lançamentos relativos à parte patronal, GILRAT e segurados dos
levantamentos AR, AR1 e AR2 – AI Debcad no 37.324.664-1 e no 37.324.665-0 têm por base os
serviços profissionais inclusos em NF cujos profissionais não constam da respectiva GFIP. Por
esta razão se fez necessário para calcular as contribuições sociais arbitrar o valor dos serviços a
partir das Notas Fiscais e pelo fato de a empresa não fornecer os documentos solicitados, com o
objetivo de elidir os fatos constatados, obstando assim o procedimento fiscal, a multa foi
agravada em 50%.
Tendo sido recebida a Intimação, foram apresentadas Impugnações
individualizadas (e-fls. 101/139 e 142/180), para cada lançamento, subscritas pelo sujeito
passivo e pelas empresas responsáveis solidárias, cujos argumentos foram sintetizados pelo
relatório do Acórdão de piso:
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração, em 04/07/2013, conforme
assinatura, às fls.15/16, e apresentou impugnação separada para cada Auto de Infração -
AI, em 01/08/2013, cujas peças foram juntadas às fls.101 a 139 (AI 37.324.665-0) e 142
a 180 (AI 37.324.664-1), aduzindo as alegações a seguir, relatadas em síntese:
Por terem sido indiciadas como responsáveis solidários na forma do art. 124 do
Código Tributário Nacional, integram a presente Impugnação, também na
qualidade de Impugnantes, Destra-Center Centro Médico Empresarial Ltda,
CNPJ no 00.965.180/0001-46 e Destramed Medicina Ocupacional Ltda. – ME,
CNPJ.n° 11.249.757/0001-30.
A respeito da solidariedade convém destacar, desde já, que, apesar das empresas
serem controladas pelos mesmos quotistas majoritários, suas atividades são
diferentes, distintas entre si. No entanto, ressalta que a empresa autuada - Destra
Serviços e Informações Ltda. - encontra-se enquadrada no regime de tributação
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721605/2013-32

SIMPLES, e seu objeto social contempla atividades burocráticas e administrativas do
segmento comercial, gerencial e de controle das citadas empresas.
E, por certo, não há qualquer impedimento legal para que esses quotistas majoritários,
comuns nas 3 (três) empresas, delas possam legalmente participar, ainda que o regime
de tributação das mesmas seja diferente (simples e tributação normal), uma vez que a
soma do faturamento total das mesmas não ultrapassa o limite de R$3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais) anualmente. Portanto, deve ser reconhecida a
inexistência de qualquer irregularidade quanto a estes aspectos, o que desde já se requer.
Com fundamentos nos artigos 103 e 105, do Código de Processo Civil, requerem a
reunião dos Autos de Infração lavrados, quais sejam: 37.324.663-3, 51.013.886-1,
51.013.888-8, 51.013.890-0, 51.013.889-6, 37.324.665-0, 37.324.664-1 e 37.324.666-8.
Podem afirmar, sem falsa modéstia, que cumprem regularmente seus compromissos,
nos termos, condições e prazos estabelecidos nas normas legais vigentes, em
especial no que tange às contribuições previdenciárias.
Pode-se afirmar, também, que a lisura dos seus procedimentos é tamanha (muito embora
isto não seja mérito, mas obrigação), que efetua o registro de todas as pessoas que lhe
tenham prestado serviços, ainda que por poucas horas, num só dia; ademais, sua
contabilidade está a cargo de Escritório de profissionais de larga experiência,
devidamente registrado no CRC/SC com estrita observância das vigentes normas
legais.
Importante salientar, desde já, que as Impugnantes realizam sistematicamente em sua
contabilidade, o lançamento de todo e qualquer ato ou fato inerente ou decorrente de
suas atividades.
Há que se enfatizar, por sua relevância para o deslinde do presente processo, que em
nenhum momento e de nenhuma forma o agente fiscalizador identifica com clareza e
objetividade os fatos alegados que lhe tenham dado suporte para a lavratura do
ato fiscal ora impugnado, o que, por si só, o torna nulo de pleno direito, o que
desde já se requer seja reconhecido.
Que em momento algum foi apresentado à Impugnante qualquer documento que
comprove que o senhor Agente Fiscal se encontra registrado perante o CRC/SC;
conseqüentemente, não está habilitado a exercer a atividade prevista no item 36 do art.
3o da Resolução CFC 560/83. Portanto, deve ser decretada a ilegalidade do ato fiscal
que ensejou a Notificação de Lançamento.
Para realização da fiscalização, o Auditor Fiscal intimou a Impugnante a entregar-lhe
documentos e livros contábeis. Encerrada a fiscalização, de que decorreu a lavratura do
AI ora impugnado, cabia-lhe devolver à Impugnante tais documentos, o que, todavia,
não ocorreu até o presente. Com este procedimento a Impugnante encontra-se
cerceada no seu direito de ampla defesa, direito esse que lhe é constitucionalmente
assegurado, a teor do Art. 5o, inc. LV.
Portanto, não dispondo a Impugnante dos livros e documentos fiscais que lhe deram
respaldo para os procedimentos contábeis e tributários inerentes às suas atividades,
restou-lhe impossível a adequada defesa dos seus direitos na forma preconizada pela
CF/88, merecendo ser julgado de todo improcedente ao AI impugnado, o que se requer.
Discorre sobre conceitos básicos de contabilidade, e que assim sendo, fica demonstrado
e fundamentado que a Escrituração Contábil das Impugnantes sempre atendeu às
regras da técnica contábil e normas que lhe são aplicáveis da legislação vigente,
inclusive e especialmente a previdenciária, o que não é contestado pelo Agente
Fiscal, e, por isto, não pode ser olvidada sua lisura para efeitos de apuração de
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721605/2013-32

valores devidos e devidamente recolhidos à previdência social. Não há, portanto,
suporte jurídico para o AI em causa, como restará sobejamente comprovado.
Que a análise e verificação efetuada em face dos documentos e a contabilidade das
Impugnantes, resultou em devassa fiscal.
Muito embora o levantamento fiscal levado a efeito possa ser considerado como
"devassa", suprimiu - ou, melhor dizendo - não identificou adequadamente as bases
de cálculo que deram suporte à apuração de diferenças de valores, tidos como não
recolhidos em favor do órgão previdenciário.
Assim, também quanto a este aspecto - devassa - é de todo impróprio o AI lavrado
contra a Impugnante e as responsáveis solidárias, porquanto resultou ineficaz no seu
propósito de apuração de infringências legais pela Impugnante, como por esta
asseverado repetidamente.
É estritamente necessária a exata identificação da base de cálculo da contribuição
devida, através de informações palpáveis e inquestionáveis. Desse mister não se
desincumbiu o Agente Fiscal, posto que tão somente apresentou alegações de "VR
ARBITRADO ORIGEM CONTAB -Classificação: Não declarado em GFIP",
porém, sem nada provar. Não se desincumbiu, a final, do seu intentado objetivo
pois dois elementos compõem a base de cálculo: Além dos valores ("ordem de
grandeza") submetidos à tributação pela Impugnante (principal indiciada), o
agente fiscal não identificou a origem da suposta remuneração maior que desse
suporte ao ato fiscal impositivo.
No presente AI a exigência fiscal abrange a contribuição previdenciária - segurados do
período de janeiro de 2008 a dezembro de 2008, sobre a folha de pagamento, sem
identificar os beneficiários dos rendimentos tributados no ato fiscal, como sendo
(de forma absolutamente irreal) remuneração paga a funcionários.
Tanto esse enquadramento como o arbitramento são veementemente contestados pela
Impugnante, uma vez que o Agente Fiscal nenhum embasamento apresentou quanto a
não apresentação/fornecimento de documentos.
Não há que questionar quanto à necessidade e imprescindibilidade da identificação clara
e objetiva daqueles que "teriam" sido beneficiados pela remuneração arbitrariamente
tributada neste procedimento fiscal, bem como a efetiva remuneração percebida
pelos mesmos, o que não pode ser substituído por presunção irreal.
Ademais, a inexistência de embasamento do "não fornecimento" de documentos pela
Impugnante, que supostamente ao Agente Fiscal permitissem adequada análise, não
merece a menor consideração, pois a Impugnante, assim como as empresas
solidariamente indiciadas, jamais se recusaram a prestar e apresentar as
informações e documentos adequados, e todos os disponíveis lhe foram entregues
ou colocados à sua disposição. Portanto, a multa adicional de 50% (cinquenta por
cento) deve ser julgada improcedente, o que deve ser reconhecido em sede da
presente Impugnação, o que também se requer desde já.
Requer a realização de perícia ou exame documental, a fim de que sejam
corroboradas as afirmações e provas da Impugnante e, em especial, sejam
amplamente elucidadas todas e quaisquer divergências de valores indicados pelo
Agente Fiscal.
O AI ora impugnado é omisso quanto à "discriminação clara e precisa da infração
e das circunstâncias em que foi praticada disto tudo decorre a necessidade de
realização de adequada perícia, para efetiva constatação, ou não, de infrações, o
que se reitera.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721605/2013-32

Para se obter o conhecimento preciso da matéria de fato, deve-se identificar a "verdade
material", que só é possível através da investigação plena das circunstâncias abstratas e
concretas em cada caso, através de perícia, exame ou vistoria, como previsto no CPC.
Destarte, do efetivo confronto entre os documentos da Impugnante, e que abrangem
específica, mas não exclusivamente, aqueles que lhe deram suporte para elaboração das
GFIP, GPS e Folhas de Pagamento, e dos quais se originaram os necessários
lançamentos contábeis, não se obtém qualquer resultado diferente dos reais, adequados
e legítimos à apuração dos valores devidos pela Impugnante à previdência social,
valores esses que foram regularmente recolhidos.
Tratam-se das exatas bases de cálculo dos valores (obrigação tributária principal)
devidos à previdência social.
Para tanto, junta, neste ato, cópia dos documentos acima referidos, que lhe deram
embasamento para apuração dos valores devidos à previdência social, os quais
demonstram à saciedade a lisura dos seus procedimentos.
Essa postura se faz imperiosa uma vez que o procedimento fiscalizador não
discrimina com clareza e precisão as supostas infrações incorridas pela
impugnante, tampouco as circunstâncias em que foram praticadas; quanto aos
dispositivos legais pretensamente infringidos, estes também não foram apontados
de forma objetiva.
Disto tudo decorre a necessidade de realização de perícia ou exame técnico, como acima
mencionado e requerido, para efetiva constatação dos corretos procedimentos adotados
pela Impugnante, ou a apuração de infrações, o que se reitera para a devida e
imprescindível revisão das alegadas irregularidades.
Em conseqüência, diante da uniformidade de procedimentos que se constata - e por
certo serão confirmados em sede de perícia para revisão documental e contábil - em
todos os períodos de apuração, tanto das bases de cálculo, como dos resumos, guias de
recolhimento, lançamentos contábeis etc, há que ser acolhida a presente contestação em
todos os seus termos, por negação geral de infringência de dispositivos legais.
A impugnação do AI 37.324.664-1 repete os argumentos do AI 37.324.665-0, se
diferenciando apenas no item IX, cujo teor é o seguinte:
No presente AI a exigência fiscal abrange a contribuição previdenciária patronal do
período de janeiro de 2008 a dezembro de 2008, sobre o arbitramento em 20% do
faturamento mensal da Impugnante, como sendo (de forma absolutamente irreal)
remuneração paga aos profissionais que executaram os serviços.
Tanto esse enquadramento como o arbitramento são veementemente contestados
pela Impugnante, uma vez que o Agente Fiscal nenhum embasamento apresentou
(observe-se que não se tratam de serviços profissionais especializados que se
enquadrassem no objeto social da Impugnante) em relação aos profissionais que
executaram os serviços.
Não há que questionar quanto à necessidade e imprescindibilidade de identificação
clara e objetiva dos profissionais que "teriam” sido beneficiados pela remuneração
arbitrariamente tributada neste procedimento fiscal, bem como a efetiva
remuneração percebida pelos mesmos, o que não pode ser substituído por
presunção irreal.
Requerem as impugnações: 1)- decretação da ilegalidade e nulidade do ato fiscal; 2)-
reunião dos Autos de Infração, 3)- procedência das impugnações; 4)- improcedência dos
AIs, 5)- realização de perícia; 6)- que sejam reconhecidos e excluídos de eventual débito
os recolhimentos previdenciários feitos juntamente com o Simples Nacional, os quais o
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721605/2013-32

Agente Fiscal não considerara para apuração dos supostos débitos; 7)- que sejam
considerados e compensados todos os valores depositados em Juízo em razão do
questionamento da legalidade da imposição respectiva; 8)- protesta pelo seu direito de
provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, perícias e exames
documentais e escriturais, juntada de novos documentos etc, e esclarece que os
documentos probatórios das suas alegações e do seu direito encontram-se retidos pela
DRFB-Joinville. (sem grifos no original)
Encaminhado para julgamento, em 17/04/2014, a 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte proferiu o Acórdão no. 02-55.366 (e-
fls. 185/196), julgando a impugnação improcedente e mantendo o crédito tributário, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONTRIBUIÇÕES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e das destinadas a outras
entidades e fundos, denominados “Terceiros”, de acordo com a legislação aplicada às
empresas em geral.
NULIDADE
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da
legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se
vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
EXAME DA CONTABILIDADE
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
ARBITRAMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao
contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÃO
RECOLHIDA
INDEVIDAMENTE
PARA
O
SIMPLES.
COMPENSAÇÃO
Nos termos do §6o, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
é vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples e Simples Nacional.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de perícia que for considerada prescindível ou protelatória, a
teor do disposto na legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721605/2013-32

fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ressaltou-se que os Autos de Infração nos 37.324.663-3, 51.013.886-1,
51.013.888-8, 51.013.890-0, 51.013.889-6, 37.324.665-0, 37.324.664-1 e 37.324.666-8 foram
julgados em conjunto.
As Intimações no. 146 (e-fl. 198) , 147 (e-fl. 199) e 148 (e-fl. 200) foram emitidas
para as empresas Destra Serviços e Informações Ltda, Destra-Center Centro Médico Empresarial
Ltda. e Destramed Medicina Ocupacional Ltda. ME, respectivamente. Os Avisos de
Recebimento atestam que as intimações ocorreram em 02/05/2014 (e-fls. 201, 202 e 203).
Em 03/06/2014, foram apresentados 3 (três) recursos voluntários, de igual teor,
informando que teria sido julgado o Processo no. 10920.722345/2012-31 e proferido o Acórdão
no. 02-53.541 (e-fls. 223/228), pela 4 a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Belo Horizonte, julgando a Manifestação de Inconformidade interposta procedente e cancelando
a exclusão da empresa Destra Serviços e Informações Ltda. do Simples Nacional. A única
diferença dos recursos é que cada um foi subscrito por uma das empresas solidárias:
 Destra Serviços e Informações Ltda. – ME (e-fls. 205/228);
 Destra-Center Centro Médico Empresarial Ltda. (e-fls. 229/251);
 Destramed Medicina Ocupacional Ltda. – ME (e-fls. 252/275).
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721605/2013-32

2. Do cancelamento do Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no. 84, de 5 de
novembro de 2012
Os Recursos Voluntários apresentados apenas requerem o cancelamento dos
lançamentos, tendo em vista que os mesmos tiveram como razão a sua exclusão do Simples
Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no. 84, de 5 de novembro de 2012.
Portanto, com o acórdão que julgou procedente a sua manifestação de inconformidade, o sujeito
passivo deveria ser considerado como optante regular da sistemática do Simples.
Conforme antecipado acima, em sessão de 13/02/2014, sobreveio decisão
proferida pela 4a Turma da DRJ/BHE, nos autos do Processo n° 10920.722345/2012-31, por
meio do Acórdão n° 02-53.541, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a
manifestação de inconformidade, cancelando o Ato Declaratório no 84/2012 (Simples Federal -
Período: 2007, 2008, 2009 e 2010). A cópia do Acórdão foi apresentada aos autos com os
recursos voluntários interpostos (e-fls. 223/228) tendo sido assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
EXCLUSÃO
Não estando devidamente caracterizados os fatos que ensejaram a exclusão, o ato
administrativo não encontra respaldo legal para a sua manutenção.
Manifestação de inconformidade Procedente.
Sem Crédito em Litígio.
Naquela oportunidade, foi assentado o entendimento, segundo o qual, a
fiscalização não teria comprovado a acusação de que a contribuinte teria omitido da folha de
pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária,
trabalhista ou tributária, segurado empregado trabalhador avulso ou contribuinte individual que
lhe preste serviço, o que a impediria de optar por aquele regime nos exercícios de 2008, 2009 e
2010.
Entendeu a Delegacia de Julgamento que a fiscalização não teria comprovado a
caracterização de vínculo empregatício entre Marcos Valadares de Jesus e a Destra Serviços e
Informação Ltda. Vale a leitura:
O Termo de APREENSÃO DE Documentos no. 01, registra em Detalhamento a
apreensão de 12 “recibos referentes a trabalhos prestados por Marcos Valadares de
Jesus, emitidos por uma das empresas do grupo”.
Não existe na referida folha indicação de quem teria consignado tais informações.
Destaque-se que o próprio termo de apreensão assinala que os recibos foram emitidos
por UMA das empresas do grupo.
A propósito, cumpre assinalar que, inobstante o registro na representação de que as três
empresas têm o mesmo endereço, sócios da mesma família e desenvolvem atividades
afins e/ou complementares, configurando-se como grupo econômico, não foi este o
motivo da exclusão, mas sim a omissão em folha de pagamento da impugnante ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista oi
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721605/2013-32

tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço.
O único documento que poderia lastrear a exclusão (o comprovante de transferência da
Destra Serviços e Informação Ltda. para Marcos Valadares de Jesus, no valor de
R$1.472,00 como pagamento de salário, com data de 07/04/2010), por si só, não se
revela como elemento probante, suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, a
pretendida exclusão. Ainda assim, admitindo-o passível de aceitação, tal situação
ocorreu em 2010 e, portanto, a exclusão não poderia retroagir ao ano-calendário de
2007 e impedir a impugnante de optar por aquele regime nos anos-calendários de 2008 e
2009.
De qualquer forma, a caracterização de vínculo empregatício/prestação de serviço
somente há de ser promovida e aceita na estrita hipótese de restar cabalmente
comprovada a presença conjunta de todos os elementos legais que lhe conferem
essência, de modo que se permita ao julgador aferir com certeza a existência de relação
de labor.
Por óbvio, significa, então, impor à autoridade administrativa a cautela e o dever
de evidenciar nos autos do procedimento fiscal, por meio de provas robustas, que a
relação encontrada efetivamente é de emprego/prestação de serviço, até porque o
ônus de provar e demonstrar a ocorrência da situação excludente cabe sempre ao
Fisco. Haveria de constar dos autos provas irrefutáveis dos fatos apontados para a
pretendida exclusão. E estas provas definitivamente não foram apresentadas.
Pelo exposto, voto no sentido de julgar procedente a presente manifestação de
inconformidade.

Verificando o site do Simples Nacional1 é possível confirmar que a Destra
Serviços e Diagnóstico Ltda. é optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020, e nos períodos
anteriores, foi optante de 01/07/2007 a 31/12/2019, quando teria sido excluída por Ato
Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil.
Portanto, no período dos lançamentos a empresa deve ser considerada como
optante pelo Simples Nacional.
Dessa forma, devem ser cancelados os lançamentos motivados por exclusão do
Simples que, deixou de produzir efeitos, em virtude da decisão definitiva que julgou procedente
a sua Manifestação de Inconformidade.
Pelas razões expostas, impõe-se seja dado parcial provimento ao apelo recursal,
com o consequente cancelamento dos lançamentos do Auto de Infração Debcad 37.324.664-1.
3. Dos Lançamentos decorrentes do AI 37.324.665-0
Conforme informações do relatório fiscal, vê-se que também foram lançadas
contribuições de segurados, por arbitramento, que são devidas mesmo em razão do Simples
Nacional. Tais lançamentos foram mantidos pela Delegacia de Julgamento.

1 https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.449 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721605/2013-32

Ademais, os recursos não apresentaram argumentos relativos a estes lançamentos,
apenas pedindo genericamente o cancelamento dos lançamentos em razão da manutenção da
empresa na sistemática do Simples Nacional.
Diante do exposto, os lançamentos decorrentes de contribuições de empregados,
lançadas no AI 37.324.665-0 devem ser mantidos.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários para DAR-
LHES PROVIMENTO PARCIAL, a fim de declarar a improcedência do crédito tributário
lançado no Auto de Infração Debcad 37.324.664-1.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 291
DF CARF MF
Original